Tribunal: TJES
Processo: 5007577-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007577-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON CARVALHO DE SANTANA
RECORRIDO: RAIMUNDO BRITO COUTRIM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COBRANÇA DE DÍVIDA CONSTANTE DE CONTRATO PARTICULAR. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5007577-67.2023.8.08.0024

Recorrente: EDSON CARVALHO DE SANTANA

Recorrido: RAIMUNDO BRITO COUTRIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contestação (ID 7556945).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDSON CARVALHO DE SANTANA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que merece ser acolhida a preliminar de prescrição, visto que já transcorreu o prazo de 05 anos contados a partir do vencimento das parcelas;
b)
que a sentença de 1º grau restou
extra petita
, notadamente, quanto ao deferimento do pedido de aditamento formulado pelo recorrido após a audiência de conciliação;
c)
que a sentença seja reformada para que a condenação seja unicamente dentro do valor pedido na petição inicial (não pagamento de seis parcelas do contrato);

d)
arbitramento de honorários de atuação como dativo.

Inicialmente,
em relação à prejudicial de mérito arguida pela parte recorrente (prescrição), não vislumbro o seu acolhimento, isto porque, de acordo com o disposto no art. 206 § 5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de dívidas constantes de instrumentos público ou particular é de 05 anos, sendo a data inicial da prescrição o vencimento da última parcela.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, conforme disposto no art. 206, § 5º, I, CCB. Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda, o termo inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela, ainda que cláusula contratual estabeleça para o caso de inadimplemento o vencimento antecipado da dívida.
Precedentes do STJ.APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70084014208 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 02/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2020)

No caso dos autos, verifico que o recorrido ingressou com a presente demanda em 14/03/2023 e a última parcela do aludido contrato de compra e venda possui como vencimento a data de 30/10/2018 (nota promissória de ID 7556603), ou seja, a ação foi proposta antes do prazo quinquenal previsto no aludido dispositivo legal.

Outrossim,
também não há que se falar em julgamento
extra petita
pelo juízo
a quo
ao acolher o aditamento à petição inicial promovido pelo recorrido após a audiência de conciliação (ID 7556904), de acordo com o disposto no Enunciado nº 157 do Fonaje, que dispõe que “nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa
” (
sic).

Ademais, ainda que não se tenha oportunizado ao recorrente a manifestação expressa em relação ao aludido aditamento, verifica-se que, pelas notas promissórias colacionadas pelo recorrido em conjunto com a sua petição inicial, houve a comprovação de que restavam sem pagamento 10 parcelas do aludido contrato de compra e venda promovido entre as partes, respectivamente as parcelas 7 a 16, a saber: parcela 07, com vencimento em 30/01/2018 – ID 7556608; parcela 08, com vencimento em 30/02/2018 – ID 7556609; parcela 09, com vencimento em 30/03/2018 – ID 7556604; parcela 10, com vencimento em 30/04/2018 – ID 7556610; parcela 11, com vencimento em 30/05/2018 – ID 7556605; parcela 12, com vencimento em 30/06/2018 – ID 7556606; parcela 013, com vencimento em 30/07/2018 – ID 7556607; parcela 14, com vencimento em 30/08/2018 – ID 7556611; parcela 15, com vencimento em 30/09/2018 – ID 7556602; parcela 16, com vencimento em 30/10/2018 – ID 7556603.

Desse modo, ainda que o recorrido tenha se equivocado ao pedir o pagamento de apenas seis parcelas, houve a comprovação de ausência de pagamento de 10 parcelas quando da propositura da presente demanda,
sendo permitido pelo ordenamento jurídico a
adoção de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial e dos documentos que a instruem, considerando toda a narrativa ali constante e os requerimentos feitos ao longo da peça, mesmo que não de maneira expressa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial/recursal, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica.

2.1. Ademais, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício.

3. "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (Tema 677/STJ, com redação conferida pela Corte Especial, em revisão de tese, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, DJe de 16/12/2022).

4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)

Assim, diante de todo o conjunto probatório dos autos, entendo que restou satisfatoriamente demonstrado/comprovado pelo recorrido o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a saber: o não pagamento pelo recorrente das parcelas de nº 07 a 16 do contrato entabulado com o recorrente, no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) cada, totalizando o montante de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais)
.

De outro lado, o recorrente não comprovou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), notadamente que efetuou o efetivo pagamento das indigitadas parcelas, limitando-se a meros argumentos.

Dessa forma, conclui-se que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDSON CARVALHO DE SANTANA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

Ante a obrigação do Estado em prestar assistência judiciária gratuita e integral ao hipossuficiente e tendo em vista a atuação dativa do causídico da parte autora/recorrente, fixo os honorários advocatícios em favor deste, por sua atuação na fase recursal, no importe de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), consoante art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011”.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)